Tribunal: TJDFT
Processo: 0005252-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nulidade da sentença. Devido processo legal. Tipicidade. Dolo. Provas.
1 – Não há violação ao princípio do devido processo legal se as provas produzidas estiveram à disposição da defesa durante a instrução, que teve oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório.
2 - No crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – que é perigo abstrato e de mera conduta – não se exige dolo específico ou de perigo concreto à coletividade, bastando a prática de alguma das condutas descritas no caput do art. 14 da L. 10.826/03.
3 – Depoimentos de policiais e testemunhas, confissão extrajudicial e apreensão da arma, não deixando dúvidas que o acusado transportava arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, autorizam a condenação.
4 – Apelação não provida.